Tribunal: TJDFT
Processo: 0730571-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0730571-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DAVYSSON LEITE DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA, em favor de LEONARDO DAVYSSON LEITE DO NASCIMENTO, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 303, 304, 305, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), visando à dispensa do pagamento de fiança arbitrada nos autos do Processo 0718633-54.2025.8.07.0007. O Impetrante alega que o Paciente informou auferir renda média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sem vínculo formal de emprego e ter uma filha para sustentar, de modo que para conseguir pagar a fiança arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), ele teria de trabalhar durante 3 (três) meses sem despender nada com sua subsistência e de sua família. Sustenta que, como não foi decretada a prisão preventiva do Paciente na audiência de custódia, mas fixadas medidas cautelares diversas da prisão, deveria ter sido determinada imediatamente a expedição de alvará de soltura do Paciente, pois é descabido condicionar a liberdade ao pagamento da fiança. Afirma que, por o Paciente estar preso, depende de familiares e conhecidos que nem sequer foram cientificados sobre o arbitramento da fiança para ajudar, estando ele preso pelo simples fato de que não pode efetuar o pagamento. Defende que a fiança deve ser dispensada ou reduzida, com base nos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, por ser o Paciente pobre. Argumenta que “a manutenção da cautelar implica em verdadeiro constrangimento ilegal, haja vista tratar desigualmente aqueles que se encontram na mesma situação, em razão de sua situação econômica, reforçando a seletividade do sistema penal” (Num. 74406506 - Pág. 8). Requer a concessão da liminar para que seja decretada a dispensa de fiança e determinada a expedição do alvará de soltura ou a redução do valor arbitrado ou, ainda, a fixação de prazo para pagamento. No mérito, pede a confirmação da medida. É o breve relatório. Decido. É certo que o Habeas Corpus é uma medida protetiva prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, a fim de tutelar o status libertatis do Paciente, quando ele sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Não obstante, analisando a Ata de Audiência de Custódia (Num. 74406508 - Pág. 47/50 do Auto de Prisão em Flagrante 0718633-54.2025.8.07.0007), verifica-se que não prosperam, nesse juízo perfunctório, as argumentações trazidas pelo Impetrante, haja vista que o Magistrado do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, considerando os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, entendeu pela desnecessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, deferindo a liberdade provisória, submetida, contudo, ao pagamento de fiança no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que corresponde a pouco menos que 4 (quatro) salários mínimos. Destaque-se que as penas máximas em concurso material dos crimes imputados ao Paciente (artigos 303, 304, 305, 306 e 309 do CTB) somariam mais de 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, o que atrairia a incidência da norma do artigo 325, II, do CPP, segundo a qual a fiança deve ser arbitrada entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos. Nesse descortino, repita-se, não se tratando de hipótese prevista nos artigos 323 e 324, do CPP, e cuidando-se de fiança arbitrada abaixo dos parâmetros da faixa prevista no inciso II do art. 325 do mesmo Diploma Legal, como as alegações acerca da miserabilidade do Paciente não se fizeram acompanhar de qualquer elemento mínimo de prova, não há como se albergar o pedido de liberação ou redução do pagamento da fiança arbitrada. Com efeito, não há qualquer comprovação acerca da alegada situação econômica do Paciente, obstando-se, assim, a pretendida aplicação do disposto no artigo 350 do CPP para a concessão da liberdade provisória sem fiança. Confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO ÔNUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1 Réu preso em flagrante por infringir o artigo 14, da Lei 10.826/2003, eis que portava arma de fogo municiada em via pública. O Juiz afirmou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, mas concedeu a liberdade provisória com fiança fixada em dois mil reais, acima do valor mínimo previsto no artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal. A alegação do defensor acerca da insuficiência econômica do paciente veio acompanhada de qualquer resquício de prova, o que inviabiliza a análise do pedido. 2 O depósito judicial da fiança simboliza o compromisso com o Estado-Juiz e sua exclusão diante de mera alegação de pobreza esvaziaria o instituto, tornando-o letra morta. O valor arbitrado é razoável, proporcional e está escorado na lei. Colocar o paciente em liberdade sem fiança pode resultar estímulo à atividade criminosa levando-se em conta a inclinação para práticas ilícitas evidenciada em diversas passagens na Vara de Infância e Juventude por atos infracionais graves, agora repristinada quando mal completou dezoito anos de idade. 3 A análise acerca da liberdade não pode desconsiderar a vida pregressa do paciente, o que não dispensa a verificação dos atos anteriores à imputabilidade penal, pois a ficção jurídica da maioridade não serve de escudo para a prática de crimes capazes de desestabilizar a ordem pública. 4 Ordem denegada.” (Acórdão n. 536504, 20110020169815HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 15/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 197) Assim, entendo que o arbitramento da fiança em valor abaixo da faixa legal aplicável ao caso constitui medida adequada às possibilidades financeiras do Paciente, não sendo possível dispensá-la ou reduzi-la, em face da ausência de comprovação da alegada miserabilidade econômica. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Jair Soares, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 26 de julho de 2025. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial